Tribunal: TJPA
Processo: 0033390-13.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033390-13.2013.8.14.0301
APELANTE: PAULA MARQUES SERRA TEIXEIRA

APELADO: MARIA DIAS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRETENDE A APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA DESOBRIGADA DE INDENIZAR A APELADA POR DANOS MORAIS OU QUE O VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SEJA REDUZIDO. INSURGIU-SE, AINDA, CONTRA SUA CONDENAÇÃO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS QUE O MAGISTRADO REPUTOU PROTELATÓRIOS. CONVÉM DESTACAR QUE EM NENHUMA HIPÓTESE PODE-SE ACOLHER A ALEGAÇÃO DA APELANTE NO SENTIDO DE QUE TERIA AGIDO EM UM EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO DE PROPRIEDADE. A PRÓPRIA APELADA ADMITE NO CURSO DA AÇÃO QUE TERIA DADO CUMPRIMENTO EM DECISÃO QUE OBTEVE, ENTRETANTO O FEZ DESACOMPANHADA DE OFICIAL DE JUSTIÇA A QUEM COMPETIA O MISTER, O QUE DE FATO FICOU DEMONSTRADO ATRAVÉS DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. POR CERTO QUE SE CADA PESSOA DECIDIR RESOLVER SUAS PENDENCIAS E CONFLITOS POR MEIO DE AUTOTUTELA, RETORNAREMOS AO ESTADO DA BARBARIE HUMANA, O QUE EM NENHUMA HIPÓTESE PODE PASSAR INCÓLUME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, QUE DEVE AGIR COM MUITA VEEMÊNCIA A FIM DE DESESTIMULAR CONDUTAS FUTURAS NESTE MESMO SENTIDO. RESTA CLARAMENTE DEMONSTRADO O ABALO EMOCIONAL MOTIVO PELO QUAL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É DEVIDA, POR NÃO SE TRATAR DE MERO DISSABOR, MAS DE SITUAÇÃO QUE TROUXE GRAVES TRANSTORNOS PARA A APELADA. COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
DESTE MODO, CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CUMPRE COM OS ANSEIOS DO LEGISLADOR, SEJA PARA REPARAR O DANO EXPERIMENTADO, SEJA PARA ALCANÇAR O CARÁTER PEDAGÓGICO A FIM DE EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NO QUE PERTINE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, COMUNGO DO MESMO ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA, HAJA VISTA QUE O SEU CABIMENTO ESTÁ RESTRITO ÀS HIPÓTESES
TAXATIVAS ELENCADAS NO ART.1022 DO CPC, OU SEJA, SOMENTE DIANTE DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM
É QUE PODE A PARTE INTERESSADA UTILIZAR-SE DESTE MEIO PROCESSUAL, QUE NÃO VISA IMPUGNAR A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, MAS APENAS SOLICITAR ESCLARECIMENTOS OU COMPLEMENTAÇÕES, TODAVIA, SEU MANEJO SE DEU COM O CLARO INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA PRÓPRIA AÇÃO, PROCRASTINANDO, CLARAMENTE, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033390-13.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULA NASCIMENTO MARQUES

ADVOGADO: YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO

APELADO: MARIA DIAS FARIAS

ADVOGADO: FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULA NASCIMENTO MARQUES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
MARIA DIAS FARIAS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que residia em um imóvel que fora adquirido pela Requerida em leilão junto à Caixa Econômica Federal.

A Ré teria ajuizado ação objetivando adquirir a posse do bem imóvel, entretanto no dia 29.05.2013, enquanto a Autora encontrava-se viajando, adentrou de forma irregular no imóvel e pessoalmente o desocupou, colocando as coisas da Requerente para fora, o que lhe teria causado dor e constrangimento, motivando a propositura da presente ação, na qual requereu a condenação da Ré em indenizar-lhe em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e em danos morais em valor a ser arbitrado.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, tendo indeferido o pedido de indenização por danos materiais, mas condenando a Requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido e atualizado nos termos legais.

Opostos Embargos de Declaração, o Juízo Singular deixou de acolhe-los e entendeu que estes teriam sido meramente protelatórios, motivo pelo qual condenou a Requerida em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

A Requerida interpôs recurso de apelação alegando não haver qualquer a reparação a ser feita, uma vez que não teria praticado nenhum ato ilícito, tendo agido em um exercício regular do seu direito de propriedade.

Argumentou que seus embargos de declaração não teriam sido protelatórios devendo ser retirada a multa aplicada.

Alternativamente requereu a redução do
quantum
indenizatório

a fim de evitar enriquecimento ilícito da Apelada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033390-13.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULA NASCIMENTO MARQUES

ADVOGADO: YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO

APELADO: MARIA DIAS FARIAS

ADVOGADO: FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULA NASCIMENTO MARQUES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
MARIA DIAS FARIAS.

Pretende a Apelante a reforma da sentença a fim de que seja desobrigada de indenizar a Apelada por danos morais ou que o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) seja reduzido.

Insurgiu-se, ainda, contra sua condenação pela oposição de Embargos que o Magistrado reputou protelatórios.

Inicialmente convém destacar que em nenhuma hipótese pode-se acolher a alegação da Apelante no sentido de que teria agido em um exercício regular do seu direito de propriedade.

A própria Apelada admite no curso da ação que teria dado cumprimento em decisão que obteve, entretanto o fez desacompanhada de Oficial de Justiça a quem competia o mister, o que de fato ficou demonstrado através de depoimento testemunhal de Marluce da Silva Gonçalves.

No tocante à autotutela, que resta cristalinamente demonstrada no presente caso, a Magistrada bem asseverou o seguinte,
in verbis:

Neste contexto, no direito moderno, o exercício da autotutela para satisfazer uma pretensão, salvo quando autorizado por lei, constitui crime e está sujeito a sanção legal e consequente reparação por danos morais.

Por certo que se cada pessoa decidir resolver suas pendencias e conflitos por meio de autotutela, retornaremos ao estado da barbarie humana, o que em nenhuma hipótese pode passar incólume por esta Corte de Justiça, que deve agir com muita veemência a fim de desestimular condutas futuras neste mesmo sentido.

Resta claramente demonstrado o abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos para a Apelada.

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre com os anseios do legislador, seja para reparar o dano experimentado, seja para alcançar o caráter pedagógico a fim de evitar novas ocorrências por parte da Instituição de ensino.

Por fim, no que pertine aos Embargos de Declaração opostos, comungo do mesmo entendimento da Magistrada, haja vista que o seu cabimento está restrito às hipóteses
taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações, todavia, seu manejo se deu com o claro intuito de rediscutir o mérito da própria ação, procrastinando, claramente, a prestação jurisdicional.

Assim, concluo que não há o que se modificar na decisão combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020